Tribunal: TJPA
Processo: 0000413-38.2009.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000413-38.2009.8.14.0032

APELANTE: LUIS FRANCISCO RODRIGUES

APELADO: GILBERTO GONCALVES UENO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0000413-38.2009.8.14.0032

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

APELANTE: LUIS FRANCISCO RODRIGUES

ADVOGADO: PAULO BOAVENTURA MAIA MEDEIROS N. 8.409

APELADO: GILBERTO GONCALVES UENO

ADVOGADO: CARIM JORGE MELÉM NETO OAB/PA N. 13.789

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. DEMONSTRADOS PELA PARTE AUTORA. EXERCÍCIO DE ATOS DE POSSE COM ÂNIMO DE DONO. PROVAS QUE RATIFICAM A ALEGAÇÃO DE TURBAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conjunto probatório que ratifica a alegação de turbação na medida que evidencia a efetivação de atos de posse. Invasão do réu em parte do imóvel objeto da lide;

2. Depoimentos testemunhais que não ratificam o pedido contraposto formulado pelo apelante;

3. Demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC pelo autor;

4. Recurso conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUIS FRANCISCO RODRIGUES

contra a sentença proferida
pelo Juízo da Vara Única de Monte Alegre que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada contra si por GILBERTO GONÇALVES UENO
,
julgou procedente o pedido contido na inicial para conceder a manutenção do autor na posse do bem imóvel descrito na inicial. (Id. 2281588).

Em suas razões recursais (Id. 2281590), o apelante aduz que os documentos acostados não comprovam a posse alegada, tampouco invasão no terreno objeto da lide, ressaltando a ausência de prova testemunhal, bem como a existência de pedido contraposto em que demonstra não ter ocorrido esbulho, além da confissão acerca do não exercício da posse pelo apelado.

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a reforma integral da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 2281590 - Pág. 19).

Os autos foram distribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maria Bezerra Junior e redistribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, após a transferência do então relator à Seção de Direito Penal.

Conclusos, vieram-me os autos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO
O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tempestivo e com preparo dispensado em razão da gratuidade deferida em primeiro grau, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.
O recorrente alega a ausência de demonstração do exercício da posse pelo autor/apelado.
Não assiste razão ao recorrente.
A presente ação versa acerca do imóvel urbano localizado à Travessa Zuleide Gama s/n, Bairro Planalto, Cidade de Monte Alegre, com medida de 20m (vinte metros) x 42m (quarenta e dois metros) e área total de 880m2 (oitocentos e oitenta metros quadrados), dividido em dois lotes identificados no IPTU, sob os números 040240077 e 0402487 (Id. 2281585 - Pág. 13-18), cuja posse é disputada entre as partes.
Ocorre que, o conjunto probatório demonstra que o autor/apelado adquiriu o imóvel em 10/02/2004 (Id. 2281585 - Pág. 12), passando a recolher o IPTU nos anos de 2006, 2007 e 2008 (Id. 2281585 - Pág. 13-18), além de realizar serviços de colocação de arame farpado e limpeza (Id. 2281585 - Pág. 18-20) nos anos de 2007 e 2008.
Nesse sentido, importante consignar que a turbação teria ocorrido em 20/05/2008 com a entrada do requerido/apelante em 12m (doze metros) do terreno, quando já se encontrava cercado por arame farpado, ou seja, quando já efetivado ato de posse com ânimo de dono pelo autor/apelado, não havendo, outrossim, confissão ou revelia deste em razão do não comparecimento na audiência de instrução e julgamento (Id. 2281587 - Pág. 26-27).
Quanto às testemunhas ouvidas na audiência (Id. 2281587 - Pág. 26-27), estas, igualmente, não ratificam o pedido contraposto de reintegração de posse do apelante, uma vez que informam acerca da posse deste no terreno limítrofe ao objeto do presente feito, com área de 10m (dez metros) x 30m (trinta metros), o qual não guarda identidade com o imóvel objeto da lide.
Assim, logrou êxito o autor em demonstrar a posse, a ocorrência e a data da turbação, requisitos cumulativos descritos no art. 561 do CPC.
Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR
Desembargador-Relator

Belém, 28/02/2024